Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718380-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABELLA CAVALCANTI MENESES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência no 0703176-80.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor do INSTITUTO AOCP E DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 191933200, autos de origem) “De início, remova-se o sigilo dos autos, uma vez que inexiste justificativa para sua manutenção. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ISABELLA CAVALCANTI MENESES contra o DISTRITO FEDERAL e outros, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional objetivando a nulidade do ato administrativo consistente no Edital no 08/2023, que retificou o subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023 do concurso público a PMDF. Para tanto, afirma a parte autora ter se inscrito no concurso para admissão no Curso de Formação de Praças dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital Normativo no 04/2023 – DGP/PMDF, tendo sido aprovada nas fases iniciais do concurso e se submetido ao Teste de Aptidão Física. Argumenta que foram apresentadas impugnações aos índices estipulados pela Banca Examinadora para os testes físicos, tendo sido deferida a impugnação ao Edital no 175, cujo requerimento consistia na diminuição do índice do Teste de Corrida masculino, de 2.600 metros para 2.400 metros, e feminino, de 2.100 metros para 1.900 metros. Narra que fora publicado o Edital no 08/2023 que retificou o subitem 13.7.6 do regramento e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos, reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Afirma que referida alteração se deu de forma imotivada e está a violar o princípio da isonomia entre homens e mulheres. Informa que os réus não indicaram os fatos e fundamentos jurídicos que justificaram a edição do ato que afetou o direito do gênero feminino. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo. Acresce que no teste de corrida do TAF alcançou a marca de 2.100 metros percorridos em 12 minutos, tendo sido eliminada em face do não cumprimento da distância mínima exigida no Edital retificado do certame. Em sede de tutela de urgência, pugna pela garantia de participação nas demais etapas do certame, com a reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em cognição não exauriente, observa-se que há razão para concessão da tutela provisória de urgência à parte autora. No caso dos autos, a parte autora se insurge contra o ato administrativo que por meio do Edital no 08/2023 modificou o subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023 e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Com efeito, a garantia da existência de igualdade entre gêneros é premissa firmada pela Constituição Federal, que em seu art. 5o, inciso I, prevê que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Portanto, atos praticados pelo Poder Público que busquem estabelecer diretrizes ou critérios diferenciados entre homens e mulheres, como no caso concreto, devem ser devidamente e suficientemente motivados/justificados. É evidente que as disposições editalícias constituem lei entre as partes, vinculando-as ao seu conteúdo. Contudo, essa não é uma regra de caráter absoluto, sendo possível que o Judiciário revise as previsões do documento e os critérios utilizados para assegurar a sua legalidade e a observância aos preceitos da Administração Pública, sem que haja violação à separação dos poderes. No caso concreto, vê-se que após a apresentação de impugnação ao Edital do certame, especificamente no que se refere ao TAF, houve por bem a Administração modificar o percurso do teste de corrida tanto para homens quanto para mulheres, estabelecendo em última análise uma distância menor para o gênero masculino e uma maior para o gênero feminino, na contramão, ao que consta, do que havia sido inicialmente requerido. É o que se vê do documento de ID 191508733. Da análise dos documentos constantes dos autos, especialmente das justificativas apresentadas pelos réus em ID 191508731, observa-se a apresentação de motivação genérica e pouco esclarecedora que ampare ou justifique a concessão de benesse aos candidatos do gênero masculino, no caso, a diminuição do percurso de 2.600 para 2.400 metros em detrimento do gênero feminino que, na via inversa, passou a ter de percorrer a distância de 2.200 metros em face dos 2.100 metros inicialmente previstos no Edital. Nesse contexto, verifica-se a probabilidade do direito, posto que tal situação transparece, em um primeiro olhar, nítido tratamento injusto e desigual, não amparado em motivação razoável. Destaca-se que a questão poderá ser melhor esclarecida quando estabelecido o contraditório e a ampla defesa. De outra parte, evidente o perigo de dano, uma vez que a requerente fora impedida de prosseguir nas demais fases do certame, inclusive do próprio TAF, o que pode gerar, a longo prazo, prejuízos tanto à candidata quanto à Administração, a qual terá de mobilizar posteriormente a máquina administrativa para viabilizar a conclusão pela autora das etapas faltantes do concurso em caso de provimento judicial favorável. Ressalta-se que, no caso concreto, a parte autora alcançou a marca de 2.100 metros percorridos em 12 minutos, conforme previsto inicialmente no subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023, o que corrobora a concessão da tutela de urgência no caso concreto. É o quanto basta para o acolhimento do pedido emergencial. À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia do Edital de retificação no 08/2023 no que concerne ao subitem 13.7.6, mantendo a exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital n° 04/2023, e determinar aos réus que, enquanto não sobrevier outro motivo de eliminação, permitam à requerente prosseguir nas demais etapas do certame, com a reserva de vaga em caso de aprovação final. Intime-se o DF e o INSTITUTO AOCP, COM URGÊNCIA, para comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para o DF contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. O prazo para contestar do Instituto AOCP é de 15 (quinze) dias. Na ocasião, deverão os réus, declinarem em sua peça de defesa, claramente, o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Em suas razões (ID 58784498), afirma que a agravada teria sido eliminada do Curso de Formação de Praças da PMDF por não atingir a distância de 2.200 metros em doze minutos – prova de corrida. Argumenta que a retificação do edital aumentando a distância da prova de corrida ocorreu em 04/01/2023, sendo que a autora não impugnou a alteração. Defende que a alteração ocorreu em razão de suposto pedido para adequar os parâmetros aos editais passados. Alega que o índice de 2.400 metros para homens e 2.200 para mulheres, já vinha sendo praticado pela PMDF desde o concurso de 2016. Defende que a distância adotada não pode ser considerada discriminatória, pois são índices adotados pela Corporação há oito anos. Alega que a distância foi estipulada com base em estudo científico, sendo que de ambos os sexos está sendo exigida a mesma dificuldade. Verbera que a PMDF, observando critérios científicos e com a devida motivação, retificou o edital para constarem os índices já praticados em editais anteriores, com o intuito de que todos os candidatos cheguem ao nível “razoável”, conforme estudo realizado. Defende que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que veda o Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo. Argumenta que há perigo de dano, pois a manutenção da candidata no certame poderá acarretar alteração na classificação, nomeação e posse das candidatas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nos autos de origem, foi deferida a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia do Edital de retificação no 08/2023 no que concerne ao subitem 13.7.6, mantendo a exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital n° 04/2023, bem como determinou que a agravada prossiga nas demais fases do certame. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. No caso dos autos, verifica-se que, em 4/1/2023, foi publicado o Edital no 4/2023, no qual foi estabelecido que as mulheres deveriam correr 2.100 metros em 12 minutos. Houve impugnação dos candidatos ao edital, tendo sido postulado a redução da distância a ser percorrida, sendo que a banca examinadora respondeu que os índices do TAF serão alterados por meio de retificação do edital. Constou expressamente que a impugnação foi deferida. Transcrevo, in verbis. Ordem 175. Este pedido de Impugnação deste edital, refere-se tão exclusivamente ao TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, conforme ja decidido pela Suprema Corte, o teste físico exigido para os concursos de carreira policial devem restringir-se à capacidade física do candidato, não se pode exigir performance atlética. Dito isto, é imperioso determinar que os percentuais mínimos exigidos estão muito acima dos testes convencionais que visam atestar aptidão física. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu baseando-se nas violações dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório, em sede de agravo de instrumento, abrindo, portanto, entendimento de que há exigências demasiadamente exageradas nos testes físicos dos concursos para carreiras policiais, STF – Ag.Reg. No recurso extraordinário : agr re 869724 pr – paraná 0000230- 92.2012.8.16.0004. No mesmo sentido, o TJ-BA decidiu que há violação da proporcionalidade no rigor exessivo para os testes físicos quando da cobrança níveis e percentuais elevadamentes descabidos com a natureza da prospecção, TJ-BA – Mandado de Segurança : MS 00114738520118050000 BA 0011473-85.2011.8.05.0000. NESTES TERMOS E CONFORME JURISPRUDENCIA FIRMADA PELOS TRIBUINAIS SUPERIORES, peço que seja ratificado o edital para candidato masculino: corrida de 2400 metros em 12 minutos, teste de barra fixa para 3 repetições, flexão abdominal 35 repetições, natação 50 metros sem tempo pré-definido. Candidata feminina: corrida de 1900 em 12 minutos, teste de barra de 15 segundos, flexão abdominal de 25 repetições, natação igualmente sem tempo pré-definido. A resposta da banca examinadora foi: Os índices do TAF serão alterados por meio de retificação do edital de abertura. Impugnação deferida Todavia, após a impugnação dos candidatos para redução dos índices, foi publicado o Edital no 08/2023 que retificou o item 13.7.6 do Edital do concurso, aumentando a exigência do teste físico para as mulheres, passando de 2.100 metros para 2.200 metros, enquanto que para os homens houve redução, de 2.600 metros para 2.400 metros. Ao que tudo indica, a administração, embora tenha afirmado que os índices do TAF seriam retificados e mencionado que o recurso foi deferido, adotou comportamento contraditório, majorando a distância da prova de corrida tão somente para as mulheres, mas reduzindo em relação aos homens. Com efeito, é assente na doutrina que o princípio da vedação ao comportamento contraditório é aplicável nas relações jurídicos-administrativas, como decorrência lógica da aplicação dos valores constitucionais da segurança jurídica, moralidade administrativa e solidariedade social. Conforme ensina o professor Lúcio Picanço Facci “o dever de coerência por parte da Administração Pública decorre também do princípio constitucional da igualdade (art. 3o, IV, e art. 5 o, caput e inciso I, CRFB/88), na medida quem que a exigência de que sejam perpetradas as mesmas condutas antes as mesas situações vai ao encontro da isonomia, que impõe igual tratamento a situações iguais, não sendo lícito à Administração agir de outra forma quando presentes os mesmos elementos fáticos ou em situações jurídicas que contenham a mesma ratio”. No presente feito, constata-se o comportamento contraditório da administração, pois respondeu à impugnação ao edital, afirmando que o pedido seria deferido. Contudo, posteriormente, majorou a distância a ser percorrida pelas mulheres, mas reduziu em relação aos homens. Deve-se observar que o direito à igualdade aplica-se às relações públicas entre a administração e os administrados, sendo que não é permitido favorecer um grupo em detrimento de outro, ao argumento genérico de que estaria sendo observando o direito da Corporação de manter o alto nível dos policiais militares. Além disso, o suposto estudo científico para alteração dos parâmetros é matéria controvertida e que necessita de dilação probatória. Conforme bem ponderou a juíza a quo “da análise dos documentos constantes dos autos, especialmente das justificativas apresentadas pelos réus em ID 191508731, observa-se a apresentação de motivação genérica e pouco esclarecedora que ampare ou justifique a concessão de benesse aos candidatos do gênero masculino, no caso, a diminuição do percurso de 2.600 para 2.400 metros em detrimento do gênero feminino que, na via inversa, passou a ter de percorrer a distância de 2.200 metros em face dos 2.100 metros inicialmente previstos no Edital. Nesse contexto, verifica-se a probabilidade do direito, posto que tal situação transparece, em um primeiro olhar, nítido tratamento injusto e desigual, não amparado em motivação razoável”. Embora o tema precise ser mais aprofundado no julgamento de mérito do recurso, ao que tudo indica, as mulheres foram preteridas na decisão do administrador, o que impactou diretamente na reprovação das candidatas no TAF. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que o ato administrativo, edital de retificação, ao que tudo indica, ostenta ilegalidade e, por tal motivo, é passível de controle pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, restou provada a plausabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, pois a agravante poderá ser excluída a qualquer tempo do concurso, caso o presente recurso seja provido pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, respondam ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora